Tribunal: STF
Processo: ARE 1576154
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. VALORES REFERENTES AO ICMS SUBSTITUIÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    O valor referente ao ICMS-Substituição Tributária, suportado em razão da aquisição de mercadorias destinadas à revenda, não integra o custo de aquisição das respectivas mercadorias para fins de delimitação da base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS, no âmbito do regime não cumulativo, conforme previsto nos artigos 3º, inciso I, das Leis 10.637/02 e 10.833/03.



    A despeito da similitude com o IPI devido pelo substituto nas operações realizadas com substituído não industrial, que, apesar de ser cobrado 'por fora', integra o custo dos bens para fins de creditamento no regime não cumulativo da COFINS e da contribuição ao PIS (art. 66, 8 3º, da IN SRF 247/2002, a contrario sensu), o ICMS-ST apresenta uma peculiaridade juridicamente relevante, que justifica o tratamento diferenciado defendido pela Receita Federal: o valor pago diz respeito à tributação da operação do próprio adquirente, mediante a sistemática da substituição progressiva.



    O valor repassado pelo substituído ao substituto a título de ICMS-ST não consubstancia custo de aquisição da mercadoria, senão repercussão jurídica e econômica do valor pago antecipadamente pelo substituto, que é devido e calculado em função de operação futura, a ser praticada pelo substituído, ou seja, pelo próprio adquirente.



    Tendo em vista que o valor pago a título de ICMS-ST não integra a base de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS devidas pelo substituto e sequer o custo de aquisição das mercadorias, por ser pertinente à operação praticada pelo substituído, seria mais apropriado indagar acerca da sua subsunção aos conceitos constitucionais de faturamento e de receita, à luz da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 574.706, que rechaçou a incidência da COFINS e do PIS sobre o ICMS.



    Malgrado essa pretensão não seja veiculada no presente writ, assume relevância para a sua análise, na medida em que eventual creditamento pelo adquirente poderia ensejar duplo aproveitamento do valor do ICMS-ST pago pelo adquirente, primeiramente para fins de creditamento e, ato contínuo, para dedução da base de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS, caso se considerem aplicáveis ao ICMS-ST os fundamentos perfilhados pela Suprema Corte em tal julgado, em especial a limitação dos conceitos de faturamento e de receita à parcela do valor do negócio que caracterize riqueza própria do contribuinte, com exclusão dos ônus fiscais.



    Portanto, o valor do ICMS-ST pago pelo adquirente/substituído ao vendedor/substituto deve ser considerado para fins de eventual delimitação da base de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS, e não para fins de creditamento de quantia que não integra o custo de aquisição das mercadorias pelo substituído, consubstanciando custo antecipado da operação de venda a ser realizada por este.



    Considerando os limites do pedido, impõe-se a manutenção da sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV, §7º, e 195, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente